Tribunal: TJMT
Processo: 1057006-93.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WUILSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 922.638.601-34 (RECORRENTE), DANIELLE DA COSTA CACERES - CPF: 044.189.981-10 (ADVOGADO), JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 13.577.245/0001-28 (RECORRIDO), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1057006-93.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

WUILSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS

Recorrido:

JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA – ME

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PACOTE DE VIAGEM – DESISTÊNCIA - MULTA CONTRATUAL DEVIDA – PERCENTUAL ABUSIVO – REDUÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SOLIDARIEDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE REGISTRO A NEGATIVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c pedido de restituição e danos morais. Em síntese, o Autor informa que solicitou cancelamento do pacote de viagem por razões pessoais, entretanto, ao tentar resgatar os valores já adimplidos foi cobrado indevidamente por multa no valor de aproximadamente 10% do valor total do contrato, assim, pretende a declaração de abusividade da multa, além da restituição dos valores, bem como compensação por danos morais, uma vez que seus dados foram negativados por débito no valor de R$ 1.381,00.

2.

Em que pese seja lícita a cobrança fixada a título de multa rescisória, é necessária sua redução para 10%
sobre o valor do pagamento realizado
pelo autor, acrescida da taxa administrativa de 2,85%, para que não configure cobrança excessiva.

3.

A instituição financeira foi a responsável por solicitar a restrição do nome da parte promovente, conforme extrato juntado com a inicial. Aliás, a parte Aymoré não nega o fato, mesmo porque há extrato juntado, justificando apenas que não houve repasse dos valores. Sendo indevida a negativação realizada em nome do consumidor deve ser reconhecida a solidariedade passiva da instituição financeira ao pagamento dos danos morais arbitrados na origem.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c pedido de restituição e danos morais. Em síntese, o Autor informa que solicitou cancelamento do pacote de viagem por razões pessoais, entretanto, ao tentar resgatar os valores já adimplidos foi cobrado indevidamente por multa no valor de aproximadamente 10% do valor total do contrato, assim, pretende a declaração de abusividade da multa, além da restituição dos valores, bem como compensação por danos morais, uma vez que seus dados foram negativados por débito no valor de R$ 1.381,00.

Contestado o feito, sobreveio sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, proponho:

a) julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, em relação a reclamada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

b) julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, em relação a reclamada JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

b.1) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte

reclamante junto a parte reclamada (valor de R$ 1.381,00); b.2) condenar a parte reclamada, JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

b.3) condenar a parte reclamada, JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.806,57 (mil oitocentos e seis

reais e cinquenta e sete centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo , cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

b.4) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 95471096, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja

violação do princípio do contraditório.

O Autor apresentou recurso inominado. Nas razões recursais, defende que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da instituição financeira Aymoré Crédito, uma vez que foi a responsável pela negativação de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

A parte JCNS VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, embora tenha apresentado recurso inominado, não realizou o devido preparo, s
endo negado seguimento ao recurso pelo
juizo a quo
.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a sentença comporta parcial reforma.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde as reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso da demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência,
aplica-se a inversão do ônus da prova
elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

Analisado o processo e os documentos a ele acostado, verifico que é incontroverso que o reclamante contratou o pacote de viagem junto as reclamadas em 03/02/2022 pelo valor de R$ 3.854,89, sendo cinco prestações no valor de R$ 690,98. Esclarece que por razões pessoais cancelou a viagem em 24/04/2022, quando já havia realizado o pagamento de três parcelas, aduz foi cobrado por multa no valor de 12,85% (multa + taxa de administração) sobre o valor total do contrato, o que considerou abusivo.

É cediço que as companhias aéreas operam com classes tarifarias diferenciadas, entretanto, no caso em tela houve a aquisição de um pacote de viagem, sendo que as tratativas junto as empresas aéreas para aquisição das passagens são de responsabilidade das agências de turismo.

Deste modo, em se tratando de típica relação de consumo, firmada por meio de contrato de adesão, incidem na espécie as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual preceitua que, são consideradas nulas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada

(Art. 51, inciso IV, da Lei 8.078/90).

Tenho que é o caso dos autos, pois é incontroverso que o pedido de alteração do pacote se deu com antecedência da data programada para a viagem, isto é, em tempo hábil para a nova comercialização do bilhete.

É cediço que a cobrança de multa é válida, contudo deve-se fazer o juízo de razoabilidade.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA.
CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO. REEMBOLSO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
Tendo o bilhete sido emitido em nome da autora, não há falar em ilegitimidade ativa para postular o reembolso em razão do cancelamento.
Reembolso devido, retida a multa de 20%, considerando que o cancelamento ocorreu na semana anterior à viagem.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 71004556536, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 08/04/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004556536 RS , Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 08/04/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/04/2014).

Ante as peculiaridades do caso concreto correta a sentença que limitou a cobrança da multa contratual sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor, equivalente a R$ 266,37.

Por outro lado, comporta reforma a sentença que julgou improcedente o feito em face da AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Conforme documentos juntados, a instituição financeira foi a responsável por solicitar a restrição do nome da parte promovente, conforme extrato juntado com a inicial. Aliás, a parte Aymoré não nega o fato, mesmo porque há extrato juntado, justificando apenas que não houve repasse dos valores.

Portanto, devidamente caracterizada a sua responsabilidade, não havendo excludente de responsabilidade como sustenta, pois todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos que causam aos consumidores. A suposta ausência de repasse é situação a ser resolvida em eventual ação de regresso, devendo o dano moral ser indenizado.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
WUILSON APARECIDO ALVES DOS SANTOS e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente pare reconhecer a solidariedade passiva da empresa AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A para realizar o pagamento da condenação em danos morais.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023